Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-69.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001175-69.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEIDE ROSA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 420.749.161-91 (EMBARGANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação declaratória e indenizatória. Fraude bancária. Contratação de empréstimo e pagamento de boleto fraudulento. Reconhecimento de responsabilidade objetiva do banco e dever de indenizar. Acórdão que determinou compensação com valores depositados na conta da autora (provenientes da fraude). Contradição interna configurada. Vítima que não se beneficiou do empréstimo fraudulento. Impossibilidade de compensação. Acolhimento dos embargos com efeito infringente. Acórdão reformado. Apelo desprovido. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do banco, determinando a compensação da condenação com valores depositados na conta da autora, vítima de fraude bancária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na existência de contradição interna no acórdão, ao determinar a compensação de valores da condenação (decorrente de fraude bancária) com o montante depositado na conta da autora em virtude da própria fraude.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição interna existente entre as proposições e conclusões do próprio julgado.

4. No caso, o acórdão reconheceu que a autora foi vítima de fraude bancária, sendo o banco objetivamente responsável e devendo indenizar os danos morais e materiais sofridos.

5. Contudo, ao determinar a compensação da condenação com os valores depositados na conta da autora (provenientes do empréstimo fraudulento utilizado para pagamento do boleto fraudulento), o acórdão incorreu em contradição lógica. A autora não se beneficiou do empréstimo fraudulento, sendo indevida a compensação.

6. A manutenção da compensação transferiria para a vítima da fraude as consequências da negligência do banco, o que não se coaduna com os princípios da responsabilidade civil e da proteção ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos com efeito infringente para reformar o acórdão e negar provimento à apelação, mantendo a sentença de procedência dos pedidos iniciais.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante relevante: N/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por CLEIDE ROSA PEREIRA DO NASCIMENTO, contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível (Proc. no 1001175-69.2024.8.11.0040), à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargado nos autos da ação de “
Declaratória e Indenizatória
” (Proc. no 1001175-69.2024.8.11.0040), ajuizada pela embargante contra BANCO C6 CONSIGNADO S.A., tão somente para determinar a compensação do valor da condenação com o valor depositado na conta corrente da parte autora (cf. Id. no 269378282).

Sustenta a embargante que o acórdão é contraditório ao reconhecer que foi vítima de fraude bancária, que lhe ocasionou danos morais e financeiros, mas, ao mesmo tempo, determinar a compensação dos valores da condenação com o montante que foi depositado em sua conta corrente, em decorrência da própria fraude reconhecida.

Aduz que tal contradição viola a lógica da responsabilidade civil, transferindo para a vítima do ilícito as consequências da fraude propiciada pela negligência do banco, o que representaria um incentivo à postura leniente das instituições financeiras quanto à adoção de mecanismos eficazes de segurança. Pede, pois, o saneamento da contradição apontada, bem como, seja aplicado efeito infringente aos declaratórios, a fim de que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 257781178).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 277751879).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No presente recurso de embargos de declaração, a irresignação recursal limita-se ao inconformismo da embargante/apelante com o desfecho decisório, que entendeu pela possibilidade de compensação do valor da condenação com o valor depositado na conta corrente da parte autora, mesmo tendo admitido que a autora foi vítima de fraude bancária, reconhecendo a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar do Banco/embargado.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em contradição, pois, apesar de ter reconhecido que a apelante incorreu em fraude bancária ao contratar empréstimo e utilizar o valor integral dele para efetuar o pagamento de boleto fraudulento, também permitiu a compensação dos valores contratados com a condenação da instituição bancária.

Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso, a embargante indica precisamente onde reside o conflito lógico entre as proposições decisórias adotadas, de modo que, a fim de que haja coerência no
decisum
, deve ser corrigido o vício de contradição, sobretudo, pois, reconhecido que a parte autora/embargante foi vítima de fraude bancária, pela qual contratou empréstimo manifestamente nulo e utilizou os valores deste para pagar boleto fraudulento, de modo que não há falar em compensação de valores, notadamente, porquanto a parte autora/embargante não ficou com nenhum valor do empréstimo contratado.

Portanto, prevalece o entendimento firmado na sentença recorrida, no sentido de que a autora foi vítima de fraude bancária, devendo ser ressarcida pelos valores descontados em seu benefício previdenciário, bem como indenizada a título de danos morais.

Por esses fundamentos,
acolho
os embargos de declaração para sanear o vício indicado, aplicando-lhes efeitos infringentes para alterar o desfecho do acórdão e
desprover
o recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025